Tribunal: TJES
Processo: 5026878-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026878-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ADRIANI TABOSA DE VARGAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5026878-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

BANCO ITAUCARD S/A.

RECORRIDO
:
ADRIANI TABOSA DE VARGAS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFAS BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

1.

Trata-se de ação de repetição c/c obrigação, na qual a parte autora, em síntese, sustenta ter firmado contrato de financiamento com o requerente alegando ilicitude na cobrança de tarifas no referido instrumento, pleiteando, ao final, a devolução em dobro dos valores pagos.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARO
a nulidade da cobrança de seguro no contrato de mútuo objeto desta lide, bem como
CONDENO
a requerida a restituir à parte autora a importância paga sob tal rubrica, no importe total de R$ 1.783,49 (mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), a ser acrescido dos seguintes consectários legais: a) atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (
IPCA
) a contar da data do desembolso até a citação ; e b) incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), a contar da citação, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que inexiste qualquer vício de consentimento que possa implicar na anulação do que foi pactuado, revelando-se evidente a ausência de impedimento ou vício nas tratativas do contrato. Cumpre esclarecer que o contrato avançado entre as partes é típico e perfeitamente válido. Aduz que o requerido que não solicitou administrativamente o cancelamento do seguro, tendo optado pela assinatura da apólice de seguro e indicado “sim” na formalização de negócio, foi beneficiado pela cobertura securitária em todo período compreendido desde a contratação.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)